Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMENDA A INICIAL. PLANILHA DETALHADA DA DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na execução por quantia certa, cabe ao credor instruir a inaugural com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, de acordo com a norma prevista no art. 798, parágrafo único, do CPC.

2. Determina o Códex, no art. 801, que o exequente dispõe do prazo de 15 dias para suprir a falta da planilha de débitos, extraindo-se da exegese da norma que o desatendimento do comando do Estado-Juiz enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 924, inc. I, do CPC.

3. Da jurisprudência extrai-se que o não cumprimento da emenda, para adequar documento indispensável à propositura da ação, acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para que promova a movimentação do feito, em cinco dias.

4. Apelo não provido.